Tribunal: STF
Processo: HC 264861
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alan Augusto de Souza Santos, em favor de Lorhan Victor Mendonça da Silva, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1050152/AM.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LORHAN VICTOR MENDONCA DA SILVA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0622157-19.2025.8.04.9001. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, termos em que denunciado. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente estaria desprovida de fundamentação concreta e de fatos contemporâneos. 



    Alega que a segregação cautelar está amparada em expressões vagas, sem individualizar a conduta do paciente. 



    Defende que deixaram de ser explicitados os motivos para a não aplicação de medidas cautelares alternativas, apesar de serem adequadas e suficientes ao caso concreto, em afronta ao art. 282, § 6º, do CPP . 



    Afirma que a manutenção da prisão viola a presunção de inocência e a proporcionalidade, convertendo a medida cautelar em punição antecipada. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.” (eDOC 10).



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 11.11.2025. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte.



    Neste writ, o impetrante requer “a) O afastamento da Súmula 691/STF, por flagrante ilegalidade; b) O conhecimento e concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva; c) A substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 CPP);[...]”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ao contrário do registrado pelo impetrante, o presente caso não tem relação com a súmula 691, porquanto o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas de indeferimento do habeas corpus, da qual cabe agravo interno.



    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo quando considerado o modus operandi de tão grave delito, praticado em concursos de agentes e com arma de fogo. (eDOC 7)



    Ante o exposto, nego seguimento a ambos os habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente